Tribunal: TJDFT
Processo: 0751385-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. INIBIÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM ANÁLISE
1. Recurso Inominado interposto pelas partes requerentes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte requerida a pagar R$ 5.499,91, a título de indenização por danos materiais, além de R$ 1.500,00 ao primeiro requerente e R$ 1.000,00 à segunda requerente, referente à indenização por danos morais.
2. Em suas razões recursais, os recorrentes asseveram que o valor da indenização por danos materiais postulado inclui apenas os gastos com passagens aéreas e traslados, esclarecendo que as diárias de aluguel do carro foram pagas antecipadamente e as não utilizadas foram reembolsadas. Acrescentam que o comprovante do valor gasto com transporte do aeroporto de Brasília foi juntado ao ID 67955305. Pugnam pela reforma da sentença para que o valor do estorno das diárias não seja abatido do montante indenizatório e para que a quantia referente ao transporte seja incluída na condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão controvertida consiste em apurar o montante dos danos materiais objeto dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Trata-se de relação de consumo, uma vez que a recorrida é fornecedora de serviços, cujo destinatário final são os recorrentes, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
5. Extrai-se dos autos que os recorrentes locaram veículo junto à empresa recorrida para a realização de viagem de férias à Bahia, porém o bem apresentou problemas ao chegar no destino, de modo que os consumidores precisaram arcar com passagens de avião e transporte para retornar à Brasília.
6. Não há controvérsia quanto à responsabilidade da empresa recorrida frente aos fatos narrados, mas apenas quanto ao montante indenizatório a ser pago.
7. Da análise do feito, constata-se que, de fato, o recibo referente à corrida de táxi no valor de R$ 80,00 foi juntado ao processo (ID 67955305, pág. 15), de modo que tal valor deve ser incluído na condenação. Necessário destacar que, em que pese o recibo não indicar o destino da corrida de táxi, esta foi realizada no mesmo dia em que os recorrentes chegaram em Brasília, conforme as passagens aéreas que instruem o feito, o que traz verossimilhança à alegação de que se trata de viagem de retorno do aeroporto.
8. Por outro lado, não há vício quanto à determinação de abatimento do valor estornado do montante reparatório. Isso porque, considerando que o estorno das diárias de locação não utilizadas foi devidamente realizado, o reembolso integral postulado implicaria no enriquecimento sem causa dos recorrentes, uma vez que a viagem de retorno seria realizada de forma totalmente gratuita pelos consumidores, o que não se mostra razoável. Nesse sentido: TJDFT, Acórdãos 1373642, 1769764, 1684078.
IV. Dispositivo
9. Recurso provido em parte. Sentença reformada a fim de incluir o valor de R$ 80,00 (oitenta reais) à indenização por danos materiais, totalizando R$ 5.579,91 (cinco mil e quinhentos e setenta e nove reais e noventa e um centavos), mantidos os demais termos da sentença.
10. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido, na forma do art. 55, caput da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1769764, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 09.10.2023; TJDFT, Acórdão 1684078, Rel. Flávio Fernando Almeida Da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 24.03.2023; TJDFT, Acórdão 1373642, Rel. Gilmar Tadeu Soriano, Terceira Turma Recursal, j. 29.09.2021.